Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não havendo prova segura da posse e da utilização dos serviços que originam o débito perante a fornecedora de água e de serviço de esgoto, de modo que a análise das afirmações do reconvinte demanda dilação probatória, não é possível o deferimento da tutela de urgência.